Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-88.2018.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001549-88.2018.8.26.0360/50000, da Comarca de Mococa, em que é embargante
MARTINHO CARLOS COLPANI FILHO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
2
Embargos de Declaração n° 1001549-88.2018.26.0360/50000
Embargante: Martinho Carlos Colpani Filho
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Mococa 1a Vara
Voto n° 8586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição.
Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor contra o acórdão de fls. 392/401, que deu parcial
provimento ao recurso do autor, por votação unânime, para reformar a
sentença e tão somente afastar a cobrança de comissão de permanência
durante o período de anormalidade contratual, aplicando-se, em
substituição, multa de 10% sobre o principal e acessórios em débito, com
elevação de 1% da taxa de juros contratada pelo apelante. Por força da
sucumbência recíproca, o embargante foi condenado ao pagamento de
50% das custas e despesas processuais, e o restado ficou a cargo da
instituição financeira embargada.
O embargante alega que o acordão padece do
vício de contradição, pois entendeu que o seguro penhor estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
3
regularmente previsto, justamente com base na cláusula contratual que o
obriga a segurar os bens dados em garantia, não obstante a garantia
prestada tenha sido apenas e tão somente hipotecária, não havendo motivo
para a cobrança de seguro penhor; que restou omisso o acordão ao deixar
de observar que, em setembro de 2016, as partes expressamente afirmaram
que todo o saldo devedor fora dividido em cinco parcelas, cujo pagamento
deveria se iniciar em 2017; houve omissão ainda ao deixar de considerar o
entendimento do STJ, no sentido de que sendo aplicável o Código de
Defesa do Consumidor, e tendo o contrato sido firmado após a edição da
Lei 9.298/96, a multa moratória deve ser firmada em 2%.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão ou contradição.
As questões levantadas pelo embargante, relativas
ao seguro penhor, sobre o aditamento firmado entre as partes, bem como o
percentual da multa moratória, restaram enfrentadas e decididas pelo
acórdão, conforme se verifica dos trechos a seguir transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
4
“(...) No caso, embora o apelante alegue ser
prematura a propositura da execução de título
extrajudicial, ao argumento de que o débito existente
relacionado à “Cédula de Crédito Bancário n°
40/01765-6” não está vencido, diante do aditivo
contratual firmado entre as partes que prolongou o
vencimento das prestações, é certo que o mencionado
aditivo contratual não constituiu novação da
obrigação, tampouco implicou na alteração do
vencimento do instrumento aditado.
No instrumento de aditivo contratual constou a
alteração da forma de pagamento, estipulando,
expressamente, que (fl. 33):
“Sem prejuízo do vencimento do instrumento ora
aditado, o FINANCIADO abriga-se a pagar ao
FINANCIADOR, em amortização desta dívida,
05(cinco)parcelas anuais vencíveis em 20/02/2017,
20/02/2018, 20/02/2019, 20/02/2020 e do saldo
devedor, verificando na(s) respectiva(s) data(s), pelo
número de prestações a pagar, acrescidos de
encargos financeiros pactuados”.
Como se vê, o aditamento do empréstimo não teve o
condão de prorrogar o prazo de vencimento das
prestações pactuadas na cédula de crédito bancário
aditada, mas sim permitir ao embargante amortizar
os juros da operação antecipadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
5
Assim,
restou
efetivamente
comprovado
o
inadimplemento da obrigação, sendo, pois, exigível o
débito exequendo.
Insurge-se o apelante contra a cobrança de seguro
penhor, em virtude da ausência de pactuação
expressa do aludido serviço. No entanto, constata-se
que o chamado seguro penhor está regularmente
previsto no instrumento contratual com autorização
expressa do devedor, ora apelante, para sua
realização em cláusula específica (fl. 26), assim
redigida:
“SEGURO DE BENS EM GARANTIA Obrigo-
me(amo-nos) a segurar os bens constitutivos da
garantia, com cláusula irrevogável e irretratável, em
favor e no interesse do BANCO DO BRASIL S.A., até
final liquidação da dívida”
(...)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a regularidade
da cobrança de seguro penhor discriminada no
cálculo de fl. 38.
(...)
Por seu turno, o apelante aduz que são nulas as
cláusulas que estipulam a cobrança de comissão de
permanência no período de anormalidade contratual,
diante da natureza rural do crédito mutuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
6
Com efeito, tratando-se de cédula de crédito rural, a
jurisprudência
predominante
dos
Tribunais
Superiores e deste E. Tribunal de Justiça entende
incabível a cobrança de comissão de permanência,
senão vejamos: (...)
Diante disso, impõe-se reconhecer a ilegalidade da
cobrança
de
comissão
de
permanência
pela
instituição financeira no período de inadimplência (fl.
38), devendo-se recalcular o saldo devedor em
atenção ao disposto nos artigos 5o, parágrafo único e
71 do Decreto-Lei no 167/1967:
“Art 5o As importâncias fornecidas pelo financiador
vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário
Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31
de dezembro ou no vencimento das prestações, se
assim acordado entre as partes; no vencimento do
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser
determinada por aquele Conselho, podendo o
financiador, nas datas previstas, capitalizar tais
encargos na conta vinculada a operação.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros
constante da cédula será elevável de 1% (um por
cento) ao ano.”
“Art 71. Em caso de cobrança em processo
contencioso ou não, judicial ou administrativo, o
emitente da cédula de crédito rural, da nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
7
promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural
responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento)
sobre o principal e acessórios em débito, devida a
partir
do
primeiro
despacho
da
autoridade
competente na petição de cobrança ou de habilitação
de crédito.”
(...)
Diante de tais ponderações, a r. sentença hostilizada
deve ser reformada tão somente para afastar a
cobrança de comissão de permanência durante o
período de anormalidade contratual, aplicando-se,
em substituição, multa de 10% sobre o principal e
acessórios em débito, com elevação de 1% da taxa de
juros contratada pelo apelante.
(...)
Como se vê, as questões levantadas pelo
embargante restaram analisadas e devidamente fundamentadas pelo
acórdão, não se verificando a omissão ou contradição alegadas.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001549-88.2018.8.26.0360/50000 -Voto no 8586
8
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora